Tribunal: TJDFT
Processo: 0721940-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO. INCLUSÃO NA FATURA MENSAL. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIDO.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. O parágrafo 2o do artigo 172 da Resolução no 414/2010 da ANEEL é claro ao dispor que é vedada a suspensão do fornecimento do serviço por motivo de inadimplência do usuário, após decorridos 90 (noventa) dias do vencimento da fatura. Já o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento ainda mais restritivo, ao limitar a interrupção do fornecimento de serviço público essencial em razão de inadimplemento de dívida relativa ao mês atual de consumo.
3. No caso, a conduta da concessionária, ao incluir os débitos pretéritos na fatura mensal de energia elétrica, equivale a condicionar a manutenção do serviço ao pagamento do débito antigo, o que pode indicar, em tese, afronta à normativa supramencionada.
4. Verificada a probabilidade do direito e o risco de dano decorrente da interrupção do serviço de energia elétrica, cabível a manutenção a concessão da tutela provisória.
5. Recurso conhecido e desprovido.